Tribunal: CARF
Processo: 16306.720540/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720540/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.776 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 15a Turma da DRJ de Ribeirão Preto (SP) que
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Trata o presente processo de pedido de restituição e compensação de débitos com
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, no valor de R$ 1.833.964,76 (um milhão
oitocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
O contribuinte procedeu a compensação de prejuízo fiscal na ficha 09A (Linha
43), no montante de R$ 32.449.604, 51 (trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove
mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente à aplicação, sobre o
lucro real obtido, do percentual máximo estabelecido pelo artigo 15 da Lei 9.065/951.

1 Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720540/2011-70
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.776 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720540/2011-70

No entanto, a fiscalização constatou que o contribuinte somente dispunha do saldo
de R$ 11.478.106,69 (onze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e seis reais e
sessenta e nove centavos) a título de prejuízo fiscal acumulado, conforme demonstrativo do
Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa de
CSLL – SAPLI.
Por tal razão, a fiscalização recalculou o montante do Lucro Real após a
compensação de prejuízos fiscais, nos seguintes termos:
15. Desta forma, de acordo com o art. 170 do CTN, que determina que o crédito
oferecido à compensação pelo sujeito passivo deve ser Líquido e Certo, recalculou-se,
para fins de apuração da restituição/compensação do Saldo Negativo de IRPJ, o
montante do Lucro Real após a compensação de prejuízos fiscais:
Lucro Real antes da compensação de prejuízos fiscais:
R$ 108.165.348,37
Compensação de Prejuízos Fiscais:
R$ 11.478.106,69
Lucro Real apurado:
R$ 96.687.241,68
16. No demonstrativo de crédito do PER/DCOMP (fls. 06/07), o interessado informa
que recolheu o montante de R$ 4.289.648,22, por meio de DARF, a título de
antecipações de IRPJ-Estimativa, o que foi confirmado, conforme fl. 76.
17. Informa, ainda, o interessado (fls. 08/10), que efetuou compensações de IRPJ-
Estimativa com créditos diversos, por meio de PER/DCOMPs, de acordo com o quadro
a seguir:
PERDCOMP
PA ESTIM. COMP.
VALOR PERDCOMP
VALOR CONFIRMADO
Obs.
04228.32515.250806.1.3.01-4810
ian/06
2.340,19
2.340,19
Fl. 93
16516.53353.120410.1.7.01 -8085
ian/06
332.827,18
0,00
*
04228.32515.250806.1.3.01-4810
fev/06
681,01
681,01
Fl. 93
04228.32515.250806.1.3.01-4810
mar/06
694,50
694,50
Fl. 93
41509.83007.270410.1.7.01-8134
mar/06
1.689.284,87
1.689.284,87
Fl. 97
01915.43672.250506.1.3.01-4338
abr/06
2.416.683,03
2.416.683,03
Fl. 98
04228.32515.250806.1.3.01-4810
abr/06
1.739,77
1.739,77
Fl. 93
06918.60700.200606.1.3.04-8073
mai/06
36.636,18
36.636,18
Fl. 89
05125.95540.200606.1.3.01-4752
mai/06
851.788,95
851.788,95
Fl. 99
00382.69678.120410.1.7.01-4009
mai/06
1.186.319,14
0,00
*
04228.32515.250806.1.3.01-4810
mai/06
987,26
987,26
Fl. 93
02845.44586.070510.1.7.01-8530
jun/06
2.473.737,09
2.473.737,09
Fl. 91
04228.32515.250806.1.3.01-4810
iun/06
1.048,51
1.048,51
Fl. 93
04228.32515.250806.1.3.01-4810
jul/06
780.493,15
780.493,15
Fl. 93
* As compensações não confirmadas referem-se a PER/DCOMPs com créditos de
Ressarcimento de IPI, os quais se encontram na situação "Indicação para Ação Fiscal"
(fls. 100/101). Assim, essas compensações não integrarão o cômputo do saldo negativo
de IRPJ em análise, eis que carecem de certeza e liquidez. Em verdade, esses
PER/DCOMPs encontram-se ainda em apreciação, já que o prazo preclusivo de cinco
anos para a homologação dos mesmos [sic] ainda não se esgotou, tendo sido tais
PER/DCOMPs indicados para ação fiscal, devido à relevância dos parâmetros
envolvidos na análise. Nesta percepção, uma vez que o crédito ainda não foi totalmente
apurado e reconhecido pelo Fisco, torna-se inviável falar em compensação, já que esta
careceria de um de seus requisitos fundamentais, a certeza e liquidez do crédito
respectivo (art. 170 do CTN).

adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação,
de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.776 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720540/2011-70

18. Com relação ao IRRF, foram confrontados os valores declarados pelo contribuinte
no PER/DCOMP (fls. 04/05), com os existentes em DIRF, retidos em seu nome durante
o ano-calendário 2006 (fls. 45/75), conforme tabela a seguir:
CNPJ - Fonte Pagadora
Cód. Receita Valor da Retenção
Valor confirmado em DIRF
07.002.898/0001-86
6800
87,56
87,56
07.437.241/0001-41
6800
618,89
618,89
19.900.000/0001-76
3426
420.594,05
0,00
33.700.394/0001-40
3426
2.208.751,89
2.208.751,89
33.700.394/0001-40
6800
5,06
5,06
60.942.638/0001-73
3426
657.261,45
657.261,45
61.194.353/0001-64
8045
565,52
0,00
61.472.676/0001-72
3426
748.059,26
748.059,26
90.400.888/0001-42
3426
792.035,35
792.035,35
TOTAL

4.827.979,03
4.406.819,46
19. Assim, não foi confirmada a existência de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, de
acordo com o quadro a seguir:
Descrição
Valor Apurado (R$)
Lucro Real
96.687.241,68
IR 15%
14.503.086,25
Adicional
9.644.724,17
Op. car. cult. e art.
362.000,00
Prog. alim. trab.
89.871,62
Fundos dir. criança e adol.
113.573,62
IR retido na fonte
4.406.819,46
Pagamentos
4.289.648,22
Compensações
9.037.024,16
IR a Pagar
5.848.873,34
Nesse contexto, por entender não haver confirmação da existência de Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2006, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs não foram
homologadas, pela autoridade fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
requerendo a reforma do Despacho Decisório por entender que:
- efetivamente apurou um saldo negativo de IRPJ no AC 2006 no valor de
R$1.833.964,76 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e
setenta e seis centavos), referente ao IRPJ retido na fonte naquele exercício;
- o IRPJ efetivamente devido no AC 2006, no valor de R$ 18.339.490,73 (dezoito
milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos) foi
integralmente quitado por meio de pagamentos realizados em DARF (R$ 4.289.648,22),
compensações (R$ 11.055.828,24) e retenções de IR fonte (R$ 2.994.014,27). Valores que
somados alcançam o montante devido;
- a DRF teria considerado apenas prejuízos fiscais acumulados a partir de 2001,
desconsiderando os prejuízos fiscais que o contribuinte acumula desde o ano de 1997;
- em 1997 apurou um prejuízo fiscal no valor de R$ 137.047.717, 32, que somado
aos prejuízos fiscais obtidos nos anos posteriores –comprovados pela apresentação das DIPJ de
1998 à 2005 – perfez o valor acumulado de R$268.193.322,49 no final do ano de 2005;
-
em
relação
às
PER/DCOMP
(16516.53353.120410.1.7.01-8085,
00382.69678.120410.1.7.01-4009 e 24405.11339.120410.1.7.01-6023) não consideradas pela
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.776 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720540/2011-70

fiscalização para fins de computo do saldo negativo do IPRJ, por encontrarem-se em situação de
“indicação para ação fiscal”, afrontaria a vigência e a eficácia do artigo 74, § 2o, da Lei 9.430/96;
- quanto a divergência apontada pela DRF em relação a duas parcelas declaradas e
não confirmadas pelo contribuinte relativa ao IR fonte AC 2006, sendo uma no valor de
R$420.594,05 e outra no valor de R$ 565,52, menciona: quanto a esta, não localizou o
comprovante de retenção; daquela, a retenção teria sido proveniente de um pagamento efetuado
pela Cervejarias Kaiser Brasil S/A – colacionando comprovante de retenção como prova.
Entendendo, por fim, que a apuração do Lucro Real AC 2006 deveria permanecer
“nos exatos termos em que realizados” pelo contribuinte, afastando-se por completo as alegações
da fiscalização, “diante da existência de prejuízo fiscal suficiente para compensação do montante
de R$ 32.449.604,51”, pugnando pela vinculação ao princípio da verdade material que vincularia
a Administração Pública.
A 15a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, ao se debruçar sobre os elementos
trazidos aos autos pelo contribuinte entendeu por dar parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade para “reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 1.412.805,19” (um
milhão, quatrocentos e doze mil, oitocentos e cinco reais e dezenove centavos) “e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito na ocasião reconhecido”, em razão de:
- ter constatado através dos sistemas informatizados que foram homologadas as
PER/DCOMPs
(16516.53353.120410.1.7.01-8085,
00382.69678.120410.1.7.01-4009
e
24405.11339.120410.1.7.01-6023) que compõem o crédito pleiteado, superando a motivação
apontada no Despacho Decisório para sua desconsideração;
- ter sido utilizado pelo contribuinte na DIPJ o valor de R$ 4.827.979,02 (fichas
11 e 12A) e a DRF ter confirmado em DIRF o valor de R$ 4.406.819,46. Da diferença
(R$421.159,57), o contribuinte admite não possuir comprovante de retenção da parcela de
R$565,52 e, para parcela de R$ 420.594,05, informa como retenção sob o código 3426, pelo
CNPJ 19.900.000/0001-76, que decorreria de um pagamento efetuado pela Cervejaria Kaiser
Brasil S/A e colaciona cópia de comprovante de arrecadação.
A DRJ/RPO, portanto, entendeu que a apresentação do comprovante de
arrecadação do IRRF pela Cervejaria Kaiser Brasil S/A não seria documento hábil a indicar a
vinculação ao contribuinte-recorrente. Ausente, no entender da DRJ/RPO, a apresentação de
comprovante de retenção em nome da SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A,
emitido pela Kaiser Brasil S/A.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos trazidos anteriormente, além de asseverar ter comprovado a retenção do IRRF:
Em síntese, o acórdão recorrido: i) admitiu integralmente a compensação do prejuízo
fiscal; ii) reconheceu a regularidade dos pagamento de IRPJ devidos por estimativa
mensal, em razão da homologação das compensações ali pleiteadas e iii) não
reconheceu a antecipação de imposto de renda no valor de R$420.594,05 utilizado na
formação do saldo negativo.
Entretanto, consoante se passará a demonstrar, o acórdão em comento deve ser
parcialmente reformado, tendo em vista que foi devidamente comprovada pela
Recorrente, a retenção do IRRF no montante R$420.594,05 do ano de 2006.
[...]
Os arts. 229 e 213 do RIR/99 também autorizam expressamente que, do imposto de
renda devido pela pessoa jurídica, seja deduzido o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas que computadas na determinação do lucro real:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.776 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720540/2011-70

"Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, bem como (...)
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subsequentes".
"Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor, § Lei
n° 9.430, de 1996, art. 2°4°):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real”.
De acordo com os referidos dispositivos, se na determinação da base de cálculo do
IRPJ do ano de 2006 a Recorrente efetivamente computou as receitas decorrentes
do imposto de renda retido na fonte, não haveria motivo para a Fiscalização não
reconhecer este pagamento. Além de ter declarado a referida retenção
corretamente em sua DIPJ (doc. 5 da manifestação de inconformidade), a
Recorrente comprovou o pagamento do IRRF por meio do comprovante de
arrecadação emitido pela própria Receita Federal (doc. 8 da manifestação de
inconformidade). [negrito acrescentado]
Por tais fundamentos, colacionando jurisprudência deste Conselho Administrativo
e clamando pela efetivação do Princípio da busca pela Verdade Material, requereu a reforma do
acórdão proferido pela DRJ/RPO “de modo que sejam integralmente homologados os
PER/DCOMPs no 35415.70897.040209.1.7.02-5621 e no 25811.18177.300707.1.7.02-8009”,
tendo em vista acreditar ter demonstrado a retenção do IRRF no valor de R$ 420.594,05
(quatrocentos e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), no ano de 2006.
Por fim, subsidiariamente, requereu a conversão do julgamento em diligência a
fim de que lhe seja concedido a oportunidade de produzir prova documental suplementar, para
colacionar aos autos o comprovante requerido no acórdão da DRJ/RPO, qual seja, comprovante
de rendimento da fonte pagadora (art. 733, I e parágrafo único, I, do RIR/992).

É o relatório.

2 Art. 733. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este Subtítulo deverão:
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.776 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720540/2011-70

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A discussão ora em análise diz respeito exclusivamente à aceitação ou não do
montante de R$420.594,05 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco
centavos) para composição do Saldo Negativo do IRPJ, em razão de ser proveniente de crédito
obtido com suposto pagamento realizado por terceiro em face de IRRF.
O entendimento deste Conselho Administrativo é no sentido de que a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
comprovando a retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, vide Súmula CARF no 80, verbis:
Súm. CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em que pese a garantia da súmula retro mencionada, cabe ao contribuinte o ônus
de comprovar a retenção e o computo das receitas correspondentes.
A fim de demonstrar a existência do crédito, o contribuinte colaciona aos autos
Comprovante de Retenção em nome de Cervejarias Kaiser Brasil S/A, o qual foi considerado
insuficiente para garantir o direito ao crédito, pela decisão recorrida.
Em verdade, referido documento não se mostra, por si só, suficiente para
comprovar a existência do crédito em favor do recorrente, haja vista que tão somente comprova
que terceiro realizou o pagamento de determinado tributo.
Ocorre que, quando da apresentação da sua Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte colacionou DIPJ do AC 2006, com informação de retenção na fonte de valor
exatamente igual ao do comprovante de retenção, vide ficha 11, página 8.
Diante dos documentos apresentados, faz-se necessário que a unidade de origem
se manifeste sobre a documentação trazida aos autos. Além disso, é preciso esclarecer se houve
efetivamente a retenção de Imposto de Renda na fonte; por outro lado, é preciso saber se o
rendimento a que se refere a retenção foi incluído na base de cálculo do imposto e oferecidos à
tributação.
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, para devolver o processo
à unidade de origem a fim de verificar e esclarecer os seguintes pontos:
a) confirmar a retenção de Imposto de Renda na fonte;
b) verificar se a receita que deu ensejo à retenção de imposto na fonte foi incluída
no resultado do período e oferecida à tributação;
c) verificar se a compensação respeitou os limites legais.
Para cumprir a diligência, poderá a autoridade fiscal fazer as intimações e
pesquisas que entender necessárias, garantindo ao contribuinte a possibilidade de apresentar
documentação complementar. Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
recorrente será intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.776 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720540/2011-70

Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital